Tribunal: TJSP
Processo: 1005805-74.2024.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Moradia
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer – Direito à moradia – Pretensão à atendimento habitacional definitivo, disponibilizando linha de financiamento público para aquisição de imóvel e ao pagamento de auxílio-aluguel, até sua integração definitiva à programa.

Inclusão definitiva em programa habitacional – Em se tratando de norma programática, não compete ao Poder Judiciário intervir para determinar

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer – Direito à moradia – Pretensão à atendimento habitacional definitivo, disponibilizando linha de financiamento público para aquisição de imóvel e ao pagamento de auxílio-aluguel, até sua integração definitiva à programa.

Inclusão definitiva em programa habitacional – Em se tratando de norma programática, não compete ao Poder Judiciário intervir para determinar disponibilização de unidades habitacionais ou linha de financiamento, bem como definição de política pública, sob pena de ofensa à separação dos Poderes e isonomia – Precedentes,

Auxílio-aluguel – Cabimento – Configuração de vulnerabilidade da autora, atentando-se ao princípio da dignidade humana – Requisitos necessários preenchidos, e retratado o risco pessoal da munícipe – Pagamento de benefício de auxílio-aluguel, nos termos do 4o, inciso II, da Lei Municipal no 5.033/2007.

Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo reconhecida.

Preliminar arguida pela autora não acolhida.

Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora parcialmente provido.